Tribunal: TJSP
Processo: 2240214-20.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 1o da Lei n. 3.194, de 11 de novembro de 2008, do Município de Mirassol, que estabeleceu valor e novos requisitos para concessão do denominado salário esposa. Benefício que, embora tenha sido criado no regime da constituição anterior (Lei n. 273, de 31 de dezembro de 1947 e Lei n. 555, de 10 de outubro de 1963), foi objeto de convalidação pela norma

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 1o da Lei n. 3.194, de 11 de novembro de 2008, do Município de Mirassol, que estabeleceu valor e novos requisitos para concessão do denominado salário esposa. Benefício que, embora tenha sido criado no regime da constituição anterior (Lei n. 273, de 31 de dezembro de 1947 e Lei n. 555, de 10 de outubro de 1963), foi objeto de convalidação pela norma impugnada, já na vigência da atual norma constitucional, daí a possibilidade de questionamento de sua validade mediante ação direta de inconstitucionalidade. MÉRITO. Alegação de ofensa aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Reconhecimento. Benefício que, no caso, foi instituído de forma genérica, e sem apontar eventual necessidade da medida (com base no interesse público ou no atendimento de exigências do bem comum). Inconstitucionalidade reconhecida não só por ofensa à disposição do artigo 128 da Constituição Estadual, mas também por violação aos princípios da moralidade e razoabilidade (CE, art. 111). Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos.